Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. FATOS OBSTATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO TEMPESTIVO DO ALUGUEL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUSA PARA A RESCISÃO.

1. Conforme pactuado entre as partes, na falta do pagamento pontual do aluguel, o contrato será rescindido de pleno direito, disposição que se coaduna com o disposto nos artigos 23, inciso I, e 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, segundo os quais o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, sob pena de desfazimento da locação.

2. As insurgências deduzidas em sede de contestação, assim como no presente recurso, estão desacompanhadas de qualquer elemento de prova que lhes possa dar amparo, de modo que a presente controvérsia se resolve à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Em se tratando de pretensão de despejo, cumulada com rescisão contratual, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor poderiam, facilmente, ser demonstrados por meio da apresentação de documentação que comprovasse o pagamento da obrigação contratual tempestivamente ou a purgação da mora no prazo da contestação, após o ajuizamento da demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido.